Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-69.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600050-69.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-69.2020.6.16.0018
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal nº 0600050-69.2020.6.16.0018 que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de: condenar a ré Josânia
Xavier da Silva Colturato como incursa nas penas previstas no art. 350 do Código Eleitoral, por
uma vez; condenar o réu José Marcos Pessa Filho como incurso nas penas previstas no art. 350 do
Código Eleitoral, por cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; absolveu o réu José Marcos
Pessa Filho da imputação de prática do delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, em relação
às declarações firmadas por Suellen Alves da Luz e Keli Cristina Barbosa, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, fixando à ré Josânia Xavier da Silva Colturato a
pena definitiva em 01 ano e 03 meses de reclusão e 03 dias-multa, fixado o regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito, nos seguintes termos:
a) a ré deverá prestar serviços à comunidade à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação (art.
46, §3º, do CP). A entidade beneficiada será definida na execução penal; b) diante da culpabilidade,
da extensão do dano, e, ainda, considerando a sua condição patrimonial, a ré deverá pagar
prestação pecuniária (artigo 43, I, do CP), fixada em 1,5 salários mínimos, segundo o valor do
salário mínimo vigente na data da publicação da sentença, e fixando ao réu José Marcos Pessa
Filho a pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão e 03 dias-multa, fixado o regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade, pelas penas restritivas de direito, nos seguintes termos:
a) o réu deverá prestar serviços à comunidade à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação (art.
46, §3º, do CP). A entidade beneficiada será definida na execução penal; b) diante da culpabilidade,
da extensão do dano, e, ainda, considerando a sua condição patrimonial, o réu deverá pagar
prestação pecuniária (artigo 43, I, do CP), fixada em 03 (três) salários mínimos, segundo o valor do
salário mínimo vigente na data da publicação da sentença. (Ação Penal proposta pelo Ministério
Público Eleitoral contra José Marcos Pessa Filho, Celmira José Maria Miranda, Keli Cristina
Barbosa, Valério Simone Padilha, Valdirene Alves da Silva, Josânia Xavier da Silva Colturado,
Suellen Alves da Luz e Patrícia Rodrigues de Sá, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art.
350 do CE, por 7 vezes, em relação ao primeiro acusado, e por 1 vez em relação à segunda ré,
diante da inserção dos denunciados em documento particular, de declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais; ref. IPL nº 0004692-61.2013.8.16.0100, 1ª Promotoria Vara
Criminal de Jaguariaíva/PR; RE 277-89.2012.6.16.0018; IPL 2013.1086-0, 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Jaguariaíva/PR; Petição Cível nº 0600396-20.2020.6.16.0018; AP 0600100-
61.2021.6.16.0018).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JOSE MARCOS PESSA FILHO (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JOSE MARCOS PESSA FILHO (RECORRIDO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO (RECORRIDA)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42960
081
18/05/2022 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.714

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600050-69.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRENTE: JOSE MARCOS PESSA FILHO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: JOSE MARCOS PESSA FILHO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDA: JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
350 DO CÓDIGO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
COM INFORMAÇÃO FALSA EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALSO CONFIGURADO.
CRIME FORMAL. PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS
CRIMINAIS CONHECIDOS. RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO
PELOS RÉUS DESPROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal da falsidade ideológica eleitoral objetiva proteger a fé
pública eleitoral do falso conteúdo posto em documento verdadeiro,
consumando-se com a simples potencialidade do dano, de natureza
eleitoral, visado pelo agente, não sendo imprescindível, para a sua
configuração, a efetiva ocorrência de prejuízo, por se tratar de delito
formal, cuja consumação independe de qualquer resultado naturalístico
ou efetiva lesão à administração eleitoral.

Num. 42960081 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

2. No caso, o dolo específico e a potencialidade lesiva do ilícito de
falsidade ideológica eleitoral surgiram quando foi instrumentalizada a
intenção de prejudicar a regularidade da prestação de contas pelo
candidato que participou da disputa eleitoral, omitindo,
intencionalmente, a existência de receita estimável em dinheiro,
consiste no trabalho voluntário de cabos eleitorais.

3. Na hipótese, não há prova nos autos que sinalize eventual erro de
tipo ou a ausência de dolo, eis que os elementos carreados ao caderno
processual indicam que os réus tinham plena consciência que o
conteúdo das declarações apresentadas perante à Justiça Eleitoral, em
sede de prestação de contas, era ideologicamente falso.

4. A condenação criminal transitada em julgado implica na imediata
suspensão dos direitos políticos, conforme dispõe o artigo 15, III, da
CF.

5. O vereador, condenado criminalmente, perde o mandato,
independentemente de deliberação da Câmara Municipal, como
consequência da suspensão de seus direitos políticos, que é efeito
automático da condenação transitada em julgado, nos termos do artigo
15, III, da CF.

6. Recursos conhecidos. Recurso criminal interposto pelos réus
desprovido. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral
parcialmente provido apenas para consignar que, havendo trânsito em
julgado da decisão condenatória proferida nesses autos, ocorrerá,
automaticamente, a perda do mandato de vereador do réu JOSÉ
MARCOS PESSA FILHO, independentemente de qualquer deliberação
pela Câmara Municipal.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso interposto pelos réus e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos criminais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e pelos réus JOSÉ MARCOS PESSA FILHO e JOSÂNIA XAVIER DA SILVA
COLTURATO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral –
Jaguariaíva, que condenou os réus José Marcos Pessa Filho e Josânia Xavier da Silva
Colturato pela prática do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

Em suas razões (id. 42789168), o Ministério Público Eleitoral alega que “as
Num. 42960081 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

reprimendas deveriam ter sido agravadas, na forma do parágrafo único do art. 350 c/c art.
285, ambos do Código Eleitoral, uma vez que os recorridos eram funcionários públicos
(art. 283, § 1º, CE) e praticaram os crimes prevalecendo-se de suas respectivas funções
públicos, como ficou demonstrado na instrução, para além de dúvida razoável”.

Aduz que a sentença também “deve ser reformada, porque, como
consequência da suspensão dos direitos políticos, é imperativa a perda do mandato
eletivo atualmente ocupado pelo recorrido José Marcos Pessa Filho”, nos termos do art.
15, III, da CF e do art. 92, I, “a”, do CP.

Argumenta que, “no tocante especificamente a vereadores, inexiste previsão
normativa que condicione a perda do mandato ao pronunciamento da Câmara Municipal.
Por consequência, a perda do mandato surge como consequência inafastável da
suspensão dos direitos políticos, cabendo à Câmara de Vereadores tão somente a prática
do ato declaratório de perdimento do cargo eletivo”.

Afirma que, “pelas mesmas razões, a recorrida JOSÂNIA XAVIER SILVA
COLTURATO deve perder o cargo público que atualmente ocupa. Isso porque, ante o
teor do art. 92, I, alínea “a”, do Código Penal, e visto que o crime de falsidade ideológica
eleitoral foi praticado pela recorrida, com violação de dever para com a administração
pública, eis que, enquanto servidora pública, ainda que em cargo comissionado, deveria
prezar pela observância dos princípios constitucionais e velar pelo interesse público, em
vez de conluiar com chefia e faltar com a verdade em documento oficial e em prejuízo da
Justiça, também se faz mister a perda do atual cargo público ostentado atualmente por
ela, do qual se mostra indignatária”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto,
reformando-se a sentença proferida, para o fim de que seja agravada a pena
intermediária de ambos os recorridos (com a incidência da agravante prevista no
parágrafo único do art. 350 do Código Eleitoral), bem como seja decretado o perdimento
dos cargos e funções públicas atualmente ocupados pelos recorridos, nos termos do art.
92, I, do Código Penal.

Por sua vez, os recorrentes JOSÉ MARCOS PESSA FILHO e JOSÂNIA
XAVIER DA SILVA COLTURATO (id. 42789170) alegam que não houve dolo em cometer
o crime imputado, argumentando que as declarações foram redigidas “pelo Contador da
campanha eleitoral de José Marcos Pessa Filho, ora apelante, e dado a ele para que
coletasse as assinaturas necessárias com vistas a sanar a irregularidade apontada pelo
relatório preliminar de prestação de contas”. Afirmam que agiram com boa-fé e apenas
seguiram a orientação técnica, encaminhando os documentos à Justiça Eleitoral.

Aduzem que “a redação da declaração foi equivocada, pois a intenção do
documento era demonstrar que as Sras. CELMIRA JOSÉ MARIA MIRANDA, KELI
CRISTINA BARBOSA, VALÉRIA SIMONE PADILHA, VALDIRENE ALVES DA SILVA,
SUELLEN ALVES DA LUZ e PATRÍCIA RODRIGUES DE SÁ não auferiram vantagem
financeira, e que trabalharam como voluntárias”.

Asseveram que “o alegado pode ser provado pelo fato de que, anteriormente
a juntada das declarações que condenam o apelante, o mesmo já havia informado a
Num. 42960081 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Justiça Eleitoral das pessoas que trabalhariam em sua campanha voluntariamente,
conforme documento de ID nº 3985478, página 63”, que “a intenção (elemento subjetivo)
do documento nunca foi falsear a realidade, mas informar a Justiça Eleitoral de que as
declarantes não haviam percebido remuneração para prestação de seus serviços, na
qualidade de voluntários, e não de que não haviam trabalhado para o candidato”.

Sustentam que “o equívoco da informação prestada à Justiça Eleitoral é
meramente redacional, não evidenciando uma conduta comissiva dolosa por parte dos
apelantes. No máximo houve uma conduta culposa, ao ser imperito em contabilidade
eleitoral e anexar o documento com redação que criou interpretação duvidosa por parte
da Justiça Eleitoral”.

Defendem que não houve afronta à lisura do pleito ou à fé pública, bem como
que não houve demonstração da existência de dolo específico. Suscitam, ainda, a
ocorrência de erro de tipo.

Por fim, requerem a reforma integral da sentença para absolver os
recorrentes do delito imputado.

Em contrarrazões (id. 42789178), os réus José Marcos Pessa Filho e Josânia
Xavier da Silva Colturato pugnam pelo não conhecimento do recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em contrarrazões (id. 42789181), o Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau requer o conhecimento e desprovimento do recurso apresentado pelos réus.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opina, à id. 42863664, pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos criminais interpostos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, no que tange à preliminar de não conhecimento do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral suscitada pelos réus, anoto que o mero
equívoco ao denominar a peça recursal não acarreta, necessariamente, no seu não
conhecimento.

No particular, o parquet denominou a sua irresignação como “recurso eleitoral
inominado”, indicando como fundamento legal os artigos 265 e 362 do Código Eleitoral,
que dispõem:

Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso
para o Tribunal Regional.

(..)

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Num. 42960081 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Logo, considerando a correta indicação do artigo 362 do Código Eleitoral com
previsão legal para a interposição do recurso criminal, não merece prosperar a preliminar
arguida pelos réus.

Outrossim, anoto que os recursos foram interpostos no prazo de 10 (dez)
dias, o que demonstra a tempestividade.

Logo, os recursos criminais preenchem os requisitos de admissibilidade
merecendo, portanto, conhecimento.

No mérito, o órgão acusador imputou aos réus a prática do crime previsto no
artigo 350 do Código Eleitoral, de seguinte teor:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins
eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é
particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o
crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de
registro civil, a pena é agravada.

O tipo em questão visa tutelar a fé pública eleitoral. De modo diverso ao que
ocorre nos crimes de falsidade material, na falsidade ideológica está-se diante de
documento autêntico que apresenta em seu conteúdo dado falso, ou seja, que não
corresponde à realidade.

Nelson Hungria, em Comentários ao Código Penal (Rio de Janeiro: Forense,
1958, vol. IX, p. 272.), explica que, na falsidade material, o que se falsifica é a
materialidade gráfica, visível do documento (e, portanto, simultânea e necessariamente o
seu teor intelectual); na falsidade ideológica, é apenas o seu teor ideativo.

Trata-se de crime comum, ou seja, cometido por qualquer pessoa; também é
doloso, comissivo ou omissivo, o que é revelado pelas condutas incriminadoras, neste
caso, omitir, inserir ou fazer inserir.

Omitir significa deixar de introduzir ou silenciar dado que deveria constar do
documento. Cuida-se de omissão própria, não sendo admitida tentativa. Inserir significa
incluir informação falsa/diversa da que deveria constar do documento. Por fim, fazer
inserir é quando o agente promove inserção de dado falso ou distinto daquele que deveria
constar do documento por intermédio de terceira pessoa. Segundo o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a forma incriminadora "fazer inserir" admite a realização por terceira
pessoa - autoria intelectual da falsidade ideológica.

É certo, ainda, que as condutas podem recair sobre documento público ou
particular, o que repercute na pena a ser aplicada. No caso de prestação de contas, o
Num. 42960081 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que "o crime de falsidade ideológica, quando
incidente sobre prestação de constas eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco
anos, por se tratar de documento de natureza pública (Inq. 3601, Ministro Luiz Fux, j.
15/9/2015)".

O crime é formal, não sendo necessária a existência de resultado
naturalístico, ou seja, basta que o documento falso tenha potencialidade lesiva (TSE. HC
nº 154094, de 7/12/2011).

Ainda, o tipo subjetivo é composto pelo dolo e pelo especial fim de agir
consistentes na destinação eleitoral da falsidade, o que e revelado pela expressão típica
"para fins eleitorais".

Com essas considerações, passo a análise do caso.

Na hipótese, a denúncia restou assim redigida:

“Em 21 de novembro de 2012, em horário e local não precisados nos autos, neste Município
e Comarca de Jaguariaíva/PR, os denunciados JOSÉ MARCOS PESSA FILHO, CELMIRA
JOSÉ MARIA MIRANDA, KELI CRISTINA BARBOSA, VALÉRIA SIMONE PADILHA,
VALDIRENE ALVES DA SILVA, JOSÂNIA XAVIER DA SILVA COLTURATO, SUELLEN
ALVES DA LUZ e PATRÍCIA RODRIGUES DE SÁ, com consciência e vontade dirigidas à
prática do ilícito, em comunhão de desígnios e unidades de propósitos, todas aderindo à
conduta do denunciado José Marcos Pessa Filho, inseriram, em documento particular,
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.

Em 01 de agosto de 2020 o denunciado José Marcos Pessa Filho apresentou à Justiça
Eleitoral a “relação de pessoas que vão trabalhar voluntariamente” para sua candidatura ao
cargo de vereador no pleito de 2012, constando nome e assinatura das demais denunciada
(mov. 3.49).

Ocorre que, posteriormente, em 21 de novembro de 2012, o denunciado José Marcos
Pessa Filho apresentou declarações individualizadas e assinadas pelas denunciadas
Celmira (mov. 3.86), Keli (mov. 3.85), Valéria (mov. 3.88), Valdirene (mov. 3.87), Josânia
(mov. 3.84), Suellen (mov. 3.82) e Patrícia (mov. 3.83), nas quais inseriram falsa declaração
de que não teriam trabalhado para sua campanha na eleição de 2012, tudo conforme os
documentos acostados aos autos em anexo.”

Nesse ponto, anoto que as acusadas CELMIRA JOSÉ MARIA MIRANDA,
KELI CRISTINA BARBOSA, VALÉRIA SIMONE PADILHA, VALDIRENE ALVES DA
SILVA, SUELLEN ALVES DA LUZ e PATRÍCIA RODRIGUES DE SÁ aceitaram a
proposta de suspensão condicional do processo, razão pela qual determinou-se a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo período de dois anos.

De outra sorte, os réus JOSÉ MARCOS PESSA FILHO e JOSÂNIA XAVIER
DA SILVA COLTURATO foram condenados pela decisão ora recorrida.

Na origem, a magistrada sentenciante consignou que:

“(...) é indubitável que as declarações apresentadas à Justiça Eleitoral na prestação de
contas do candidato ao cargo de Vereador José Marcos Pessa Filho nas eleições de 2012,
Num. 42960081 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

e assinadas por Patrícia Rodrigues de Sá, Josânia Xavier da Silva Colturato, Celmira José
Maria Miranda, Valdirene Alves da Silva e Valeria Simone Padilha, nas quais afirmam que
não prestaram serviços ao candidato, contêm declaração falsa, porquanto, efetivamente,
prestaram serviços na campanha eleitoral, em benefício do candidato.

Sendo assim, não há qualquer dúvida a respeito da existência de prova da materialidade do
delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, o que se confirma pelas declarações
apresentadas à Justiça Eleitoral e assinadas por Patrícia Rodrigues de Sá, Josânia Xavier
da Silva Colturato, Celmira José Maria Miranda, Valdirene Alves da Silva (ID 3985478 –
páginas 93 a 98) e Valeria Simone Padilha (ID 3985483 – página 99), bem como pelos
depoimentos já analisados que foram prestados pelas declarantes à Autoridade Policial,
assim como pelo depoimento prestado em Juízo pela declarante Celmira, bem como pelo
teor dos interrogatórios judiciais dos acusados Josânia e José Marcos.

Passo, assim, à análise da autoria delitiva.

Em relação à acusada Josânia Xavier da Silva Colturato, a autoria está devidamente
evidenciada, haja vista que ela efetivamente assinou a declaração afirmando que não havia
prestado serviço para o candidato José Marcos na campanha eleitoral de 2012 (ID
3985478), quando, na verdade, houve a prestação de serviços, conforme expressamente
reconhecido pela acusada em seu interrogatório em Juízo (IDs 86623398, 86625574,
86625582, 86625584, 86628555, 86628562 e 86628564).

A alegação da acusada no sentido de que assinou a declaração achando que nela dizia que
não teria recebido pela prestação dos serviços não merece prosperar, haja vista que ela
própria afirmou ter lido o documento antes de assiná-lo.

Assim, a tese defensiva no sentido de ter a acusada atuado em erro de tipo não é
pertinente, já que qualquer pessoa minimamente alfabetizada sabe que afirmar que não
trabalhou na campanha eleitoral é totalmente diferente de afirmar que teria trabalhado, mas
não recebido por isso. Desse modo, tendo lido o documento, é evidente que a acusada
tinha pleno conhecimento de que a declaração ali lançada não correspondia à realidade dos
fatos.

Ademais, presente está o dolo da acusada, na medida em que, em seu interrogatório
perante a Autoridade Policial (ID 3985491 – páginas 255/256), afirmou expressamente “que
questionado a depoente sobre a divergência entre os documentos de fls. 54 e 90 esta
acredita que a declaração da fls. 90 seria para apresentar na prestação de contas do
candidato, para dizer que este não teve gasto com cabo eleitoral, em sua campanha, como
de fato não teve mesmo”.

Desse modo, vê-se que a acusada não só tinha ciência do teor da declaração por ela
assinada, como também sabia que o documento seria usado para fazer prova na prestação
de contas do candidato José Marcos perante a Justiça Eleitoral, para “dizer que este não
teve gasto com cabo eleitoral”.

Assim, presente está o dolo específico de inserir declaração falsa ou diversa da que deveria
ser escrita, para fins eleitorais, já que o documento objeto da falsidade foi utilizado como
prova na prestação de contas do candidato José Marcos Pessa Filho, após intimação da
Justiça Eleitoral para esclarecimento de divergências encontradas.

No que concerne ao denunciado José Marcos Pessa Filho, a autoria delitiva também está
devidamente evidenciada pelas provas existentes nos autos.

Muito embora o acusado não tenha assinado os documentos questionados, está
demonstrado que as declarações foram firmadas com o único fim de provar à Justiça
Eleitoral que não houve gasto com cabos eleitorais na sua campanha ao cargo de Vereador
Num. 42960081 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

no ano de 2012.

Conforme já exposto anteriormente, na prestação de contas da campanha eleitoral do ano
de 2012 do candidato José Marcos Pessa Filho, foi apresentada a “relação de pessoas que
vão trabalhar voluntariamente para o candidato a Vereador Marquito sob o nº 45.600 da
coligação Humildade Trabalho e Respeito” (ID 3985478 – página 58).

Intimado a se manifestar sobre as inconsistências encontradas pelo Cartório Eleitoral em
sua prestação de contas, o candidato expressamente afirmou: “quanto a apresentação em
cartório de petição informando pessoas que seriam contratadas para laborar na campanha
eleitoral, tal contratação não concretizou-se, conforme comprovamos através de declaração
expressa em anexo” (ID 3985478 – página 71).

Destaco que o documento acima referido está assinado pelo candidato, o que implica dizer
que conquanto não conste sua assinatura nas declarações questionadas, o réu tinha efetivo
conhecimento do teor das declarações.

Além disso, muito embora o acusado sustente que não foi ele quem produziu tais
documentos, mas sim o Contador responsável pela sua prestação de contas, sequer
informou nos autos quem seria esse profissional, de modo que não se desincumbiu de fazer
prova da sua alegação.

Destaco que caso tivesse arrolado o Contador como testemunha, tal alegação defensiva
poderia ser facilmente provada pelo acusado.

Nesse ponto é importante destacar que além de não ter feito prova de que não produziu o
documento, a própria denunciada Josânia, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que foi o
candidato quem lhe pediu que ela colhesse as assinaturas das declarantes. Tal conduta
denota, mais uma vez que, embora possa o réu José Marcos não ter efetivamente
elaborado o documento, conhecia o seu teor e participou efetivamente do falso, ao pedir à
Josânia que coletasse as assinaturas.

(...)

Há que se destacar que a alegação do acusado no sentido de que teria havido um erro de
digitação nas declarações, já que nelas deveria constar que as declarantes trabalharam,
mas não receberem qualquer pagamento pelo serviço, não é crível, uma vez que tal
declaração já existia nos autos da prestação de contas (relação das pessoas que iriam
trabalhar na campanha eleitoral voluntariamente) e não seria suficiente para corrigir o erro
detectado na análise das contas do candidato.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não houve “mera ignorância técnica do acusado”,
tendo em vista que ele tinha conhecimento de que as declarantes trabalharam em sua
campanha, o que é totalmente diverso de afirmar que elas trabalharam, mas não
receberam, ou mesmo que a contratação não se concretizou.

Outrossim, o fato de ter havido orientação da Justiça Eleitoral para que o candidato
apresentasse a lista de quem iria trabalhar voluntariamente em sua campanha – o que
sequer foi provado, diga-se de passagem -, é irrelevante para o deslinde do presente feito,
já que a veracidade daquele documento não foi contestada, mas tão-somente das
declarações posteriores.

Assim, verifico que também está devidamente provado o dolo específico do agente em
inserir informação falsa ou diversa da que deveria constar em documento particular para fins
eleitorais, concernente a fazer prova, na prestação de contas da campanha eleitoral de
2012, após intimação da Justiça Eleitoral para regularização das falhas detectadas.

Num. 42960081 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Veja-se, assim, que a informação falsa foi utilizada para provar fato juridicamente relevante
na prestação de contas do candidato José Marcos, haja vista a necessidade de o candidato
apresentar os valores, ainda que estimados, dos serviços prestados na campanha eleitoral
pelas declarantes, conforme intimação da própria Justiça Eleitoral.

Assim agindo, os acusados Josânia e José Marcos atingiram o bem jurídico tutelado pela
norma penal, consistente na fé pública eleitoral, que “se traduz na confiança, lisura e
veracidade das informações prestadas nas eleições” (Ac.-TSE, de 22.10.2020, no AgR-
REspEl nº 060216566).

De igual forma, o dolo específico em relação aos acusados está clarividente, uma vez que
as declarações foram emitidas e utilizadas tão-somente para sanar irregularidade
constatada na prestação de contas apresentada pelo candidato José Marcos à Justiça
Eleitoral, em relação ao pleito de 2012.

(...)

Assim, provadas a materialidade e a autoria delitivas, o elemento subjetivo (dolo específico),
ausentes quaisquer causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, a condenação dos
acusados é medida que se impõe”.

Pois bem. No particular, é fato incontroverso que foram juntadas, na
prestação de contas do candidato ao cargo de Vereador José Marcos Pessa Filho
referente às eleições de 2012, declarações assinadas por Patrícia Rodrigues de Sá,
Josânia Xavier da Silva Colturato, Celmira José Maria Miranda, Valdirene Alves da Silva e
Valeria Simone Padilha, nas quais as declarantes afirmam que não prestaram serviços ao
candidato. Também é inconteste que as declarantes trabalharam para a referida
campanha, de forma gratuita.

Os réus recorrentes alegam, em síntese, que não houve dolo em cometer o
crime imputado.

Por primeiro, argumentam que as declarações foram redigidas “pelo Contador
da campanha eleitoral de José Marcos Pessa Filho, ora apelante, e dado a ele para que
coletasse as assinaturas necessárias com vistas a sanar a irregularidade apontada pelo
relatório preliminar de prestação de contas”. Afirmam que agiram com boa-fé e apenas
seguiram a orientação técnica, encaminhando os documentos à Justiça Eleitoral.

Todavia, conforme bem pontuado pela magistrada a quo, não há qualquer
prova nos autos de que as declarações foram lavradas pelo contador da campanha. O
candidato recorrente sequer informou nos autos quem seria esse profissional e, caso
tivesse arrolado o contador como testemunha, tal alegação defensiva poderia ser
facilmente comprovada pelo acusado.

Por este ângulo, importante esclarecer que o candidato informou nos autos
da prestação de contas inquinada que ele não possuía administrador financeiro e que ele
mesmo era o responsável pela prestação de contas (id. 42788894 – pág. 56).

Outrossim, a própria denunciada Josânia, em seu interrogatório em Juízo,
afirmou que foi o candidato quem lhe pediu que ela colhesse as assinaturas das
Num. 42960081 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

declarantes.

Tal conduta denota, mais uma vez, que o réu José Marcos possuía
conhecimento do teor das declarações e que praticou efetivamente o falso, ao pedir à
Josânia que coletasse as assinaturas.

Ainda, os recorrentes aduzem que a redação das declarações foi equivocada,
pois a intenção dos documentos era demonstrar que as declarantes não auferiram
vantagem financeira e que trabalharam como voluntárias. Asseveram que “o alegado
pode ser provado pelo fato de que, anteriormente a juntada das declarações que
condenam o apelante, o mesmo já havia informado a justiça eleitoral das pessoas que
trabalhariam em sua campanha voluntariamente, conforme documento de ID nº 3985478,
página 63”, que “a intenção (elemento subjetivo) do documento nunca foi falsear a
realidade, mas informar a Justiça Eleitoral de que as declarantes não haviam percebido
remuneração para prestação de seus serviços, na qualidade de voluntários, e não de que
não haviam trabalhado para o candidato”.

Nesse aspecto, vale fazer um breve retrospecto dos fatos. Conforme pontuou
a d. Procuradoria Regional Eleitoral, da análise dos autos:

“Verifica-se que, no bojo dos autos de prestação de contas n° 277-899.2012.6.16.0018, no
qual figurou como prestador JOSE MARCOS PESSA FILHO, constou do relatório preliminar
de diligências o seguinte: (...) candidato apresentou em Cartório em data de 01.08.12
petição de protocolo nº 174937/2012, informando este r. Juízo Eleitoral o nome das pessoas
que iriam trabalhar em sua campanha eleitoral (doc. anexo), no entanto, não declarou em
sua prestação de contas os valores, ainda que estimados, dos serviços que foram prestados
em sua campanha eleitoral pelas pessoas Valéria Simone Padilha, Valdirene Alves da Silva,
Celmira José Maria Miranda, Patricia Rodrigues de Sa, Keli Cristina Barbosa, Josania Xavier
da Silva Colturato e Suellen Alves da Luz" (Id 42788894, p. 62).

A referida petição indicou a seguinte relação:

Intimado para prestar esclarecimentos, JOSÉ MARCOS PESSA FILHO
acostou manifestação por meio da qual afirmou que "quanto à apresentação em cartório de
petição informando pessoas que seriam contratadas para laborar na campanha eleitoral, tal
Num. 42960081 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

contratação não concretizou-se, conforme comprovamos através de declaração expressa
em anexo" (ID 42788894, p. 75).

Na oportunidade, foram encartadas sete declarações com o seguinte teor (ID
42788894, p. 98-103 e ID 42788895 p. 1):

De fato, a alegação dos recorrentes de que houve erro de tipo não encontra
qualquer respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos. Não se pode negar
que o fato do candidato ter informando expressamente, na prestação de contas, que "a
contratação não se concretizou" afasta por completo o suposto equívoco quanto à
redação das declarações prestadas, não havendo que se falar na ocorrência de erro de
tipo (Id. 42788894 – págs. 75 e 76).

Outrossim, é inegável que, para o homem médio, o conceito de não trabalhar
difere, e muito, do exercício de trabalho sem remuneração. Observo que qualquer pessoa
minimamente alfabetizada e inserida em convívio social sabe que dizer que “não
trabalhou na campanha eleitoral” é totalmente diferente de afirmar que “trabalhou sem
remuneração ou sem ter recebido por isso”.

Ainda, nenhum dos recorrentes negou ter conhecimento do conteúdo das
declarações. Convém destacar também que não há qualquer dado nos autos que indique
que os condenados não possuíam, a época dos fatos, o adequado grau de instrução ou
que apresentavam dificuldade de compreensão da realidade fática ou de convivência
social, eis que a recorrente JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO ocupava cargo de
servidora pública municipal e o recorrente JOSÉ MARCOS PESSA FILHO possui
formação em engenharia civil e ocupava o cargo de vereador e presidente da Câmara
Num. 42960081 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Municipal de Jaguariaíva.

Em relação à alegação de que não houve afronta à lisura do pleito ou à fé
pública, bem como que não houve demonstração da existência de dolo específico, anoto
que o tipo penal violado busca resguardar a fé pública eleitoral que, por ser crime formal,
não exige resultado naturalístico, bastando a potencialidade lesiva, que se caracteriza
pelo risco ou ameaça à fé pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das
informações prestadas no âmbito das eleições.

Portanto, para a configuração do delito, exige-se, além da falsidade da
declaração contida no documento, a relevância jurídica do falso e que seu uso tenha
finalidade eleitoral, sendo dispensável a ocorrência de lesão concreta.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS
ELEITORAIS (CE, ART. 353). PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO BASTA A
POTENCIALIDADE LESIVA À FÉ PÚBLICA ELEITORAL. CIRCUNSTÂNCIA
REPROVÁVEL CARACTERIZADA. CORRETO AGRAVAMENTO DA PENA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Para a configuração do delito do artigo 353 do Código Eleitoral não se exige a ocorrência
de dano efetivo à fé pública, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem jurídico
tutelado. Doutrina. Precedentes.

2. A circunstância de o documento falso utilizado ter sido produzido na cúpula do Poder
Legislativo local não é ínsita ao tipo penal e pode, portanto, ser considerada no
agravamento da pena-base.

3. Recurso desprovido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 36837, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 85, Data 07/05/2015,
Página 43/44)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE DESPESAS PAGAS PELO
PRESIDENTE DA GREI. DOLO ESPECÍFICO. POTENCIALIDADE LESIVA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum agravado, manteve–se aresto unânime do TRE/SC em que se verificou a
prática do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral),
condenando–se o agravante a um ano de reclusão em regime aberto e cinco dias–multa,
substituída a pena física por serviços comunitários. Afirmou–se que o réu, no exercício da
presidência de partido político, omitiu despesas de campanha que ele mesmo havia
contratado e pago em benefício de dois candidatos no pleito proporcional de 2016,
apresentando ajuste de contas da grei sem nenhuma movimentação financeira.

2. No crime de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral), o elemento subjetivo que
descreve o fim eleitoral como dolo específico realiza–se pelo mero agir de forma livre e
consciente capaz de ferir o bem jurídico tutelado. Tratando–se de crime formal, ou seja, que
não exige resultado naturalístico, a potencialidade lesiva caracteriza–se pelo risco ou
Num. 42960081 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

ameaça à fé pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações
prestadas no âmbito das eleições. De outra parte, não se identifica nenhum elemento
cronológico no tipo, de modo que a entrega do ajuste de contas após o pleito afigura–se
irrelevante na tipificação do ilícito. Precedentes.

3. De acordo com o TRE/SC, o agravante encomendou e pagou pelos serviços gráficos de
um dos candidatos de seu partido, no valor de R$ 2.500,00, mas instruiu a empresa
prestadora a não emitir nota fiscal até que se decidisse o CNPJ responsável. Ele também
ressarciu as despesas com combustíveis de outra candidata após apresentação de dez
notas fiscais que somaram R$ 850,00, todavia não declarou nenhum dos gastos.

4. Diante desse contexto, concluiu–se ser "insubsistente a alegação de mero equívoco na
contabilização da despesa, estando, sim, plenamente demonstrado o dolo específico, ou
seja, a intenção deliberada de ocultar conteúdo relevante na prestação de contas, a fim de
prejudicar a transparência do processo eleitoral".

5. A reforma do aresto a quo – ao argumento de que não houve dolo específico ou
potencialidade lesiva contra a fé pública eleitoral – demandaria o reexame de fatos e
provas, vedado no apelo nobre, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060216566, Acórdão, Relator Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data 04/11/2020,
Página 0)

EMENTA - AÇÃO PENAL - ARTIGO 353, COMBINADO COM ARTIGO 350, AMBOS DO
CÓDIGO ELEITORAL E COMBINADOS COM ARTIGO 71, CAPUT (25 VEZES) E ARTIGO
29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS, EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS -
ABSORÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE (ARTIGO 350 DO CE- FALSIDADE
IDEOLÓGICA) PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 353 (USO DE DOCUMENTO
FALSO), AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIMES FORMAIS - CONSUMAÇÃO COM A
MERA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CUJA FALSIDADE NÃO É
CONTROVERTIDA. CRIMES EM CONTINUAÇÃO DELITIVA E EM CONCURSO DE
AGENTES. PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

3. Com o uso dos documentos falsos, anteriormente preparados, presente a potencialidade
lesiva das condutas, porque feridos os bens jurídicos tutelados (a fé pública eleitoral e a
autenticidade dos documentos apresentados à Justiça Eleitoral).

(...)

(TRE-PR - PROCESSO n 12841, ACÓRDÃO n 50723 de 23/05/2016, Relator(a) LOURIVAL
PEDRO CHEMIM, Revisor(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/06/2016).

No caso dos autos, são evidentes a potencialidade lesiva, a finalidade
eleitoral e a afronta à fé pública, eis que os recorrentes apresentaram declarações com
conteúdo falso em sede de prestação de contas, procedimento que possui inegável
Num. 42960081 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

relevância jurídica dentro do processo eleitoral, descumprimento norma que determina
que todas as receitas e despesas, inclusive as estimáveis em dinheiro, devem ser
declaradas pelos candidatos (Lei nº. 9.504/97 e Resolução TSE nº. 23.376/2012), sendo
patente o desrespeito à confiança, à lisura e à veracidade que devem ter as informações
prestadas no âmbito das eleições.

Neste ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral também ressalta:

Quanto ao dolo, não subsiste qualquer dúvida de que as declarações foram confeccionadas
para o fim de provar fato juridicamente para fins eleitorais, na medida em que elaboradas
tão somente para atender à intimação judicial lançada nos autos de prestação de contas.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito pelo qual os
agentes foram condenados, deve ser mantida a condenação dos recorrentes como
incursos nas sanções do artigo 350 do Código Eleitoral.

De outra sorte, o parquet recorre pugnando pelo agravamento da pena
intermediária de ambos os recorridos (com a incidência da agravante prevista no
parágrafo único do art. 350 do Código Eleitoral) e pela decretação do perdimento dos
cargos e funções públicas atualmente ocupados pelos recorridos, nos termos do art. 92, I,
do Código Penal.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 350 do Código Eleitoral estabelece
que:

Art. 350. (...)

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o
crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de
registro civil, a pena é agravada.

No caso dos autos, a ré JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO ocupava,
a época dos fatos, cargo de servidora pública municipal e o réu JOSÉ MARCOS PESSA
FILHO, tanto na época dos fatos ora apurados quanto atualmente, ocupa o cargo de
vereador e presidente da Câmara Municipal de Jaguariaíva.

Todavia, embora os condenados fossem funcionários públicos à época do
crime, não há qualquer elemento nos autos que indique que eles se prevaleceram dos
cargos para cometer o delito.

Friso que, em nenhum momento, seja na denúncia ou nas razões recursais, o
órgão acusador descreve de que forma os réus teriam se utilizado dos cargos para
praticar o falso.

Outrossim, destaco que nenhuma das testemunhas ouvidas afirmou que
assinou a declaração em razão dos cargos ocupados pelos réus.

Num. 42960081 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Portanto, conforme bem pontuou o juízo de origem, a condição de funcionário
público dos sentenciados foi irrelevante para a prática delitiva, não cabendo qualquer
alteração na dosimetria da pena.

De outro vértice, o artigo 92, inciso I, do Código Penal dispõe que:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos
crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração
Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos
demais casos.

Quanto à aplicação da citada norma, é necessário tecer algumas
considerações.

Com efeito, verifica-se que, mais que mero efeito da condenação, a perda de
cargo também tem a característica de pena acessória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA706/STF. FLAGRNTE
PREPARADO. INDUÇÃO OU INSTIGAMENTO AFASTADOS NA ORIGEM. REVISÃO DOS
PRESSUPOSTOS DE FATO. INVIABILIDADE. SÚMULA7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE ROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE
PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PENA
ACESSÓRIA EM RELAÇÃO À PENA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
COMANDO DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS AO CONTEXTO DO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

(...)

4. No caso, o acórdão recorrido justificou a pena acessória de perda do cargo público com
base na relação entre o crime e plexo de atribuições do agente. Desse modo, a pretensão
do recorrente de avaliar o cabimento da medida com base em sua incompatibilidade com
pena substitutiva carece de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas 282 e
356/STF.

(...)

7. Agravo regimental conhecido parcialmente e desprovido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.741.568/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
de 17/2/2021)

Num. 42960081 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

Também é pacífico na jurisprudência do STJ que a perda de cargo público,
nos termos do art. 92, I, do CP, depende de fundamentação específica (AgRg no REsp n.
459.396/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).

Logo, conclui-se que a incidência da penalidade de perda de cargo não é
imperativa, devendo ser justificada sua aplicação, bem como sua incidência estar atrelada
a fundamentos aptos.

É certo que a aptidão da fundamentação para aplicação da pena acessória
não se dissocia dos princípios que regem o direito penal. Entre esses princípios, tem
especial relevância o princípio da proporcionalidade. Considerando-se as três vertentes
do referido princípio (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), a
pena acessória aplicada ao condenado deve ser razoável, indispensável e necessária à
consecução de seu objetivo, a saber, evitar a reincidência do agente em futuros ilícitos,
mediante o cargo público ocupado.

Portanto, a aplicação da pena acessória deve atender a finalidade específica
de impedir a reiteração da conduta delituosa no exercício do cargo público. Se não fosse
assim, estaríamos diante de verdadeiro efeito automático da pena, o que não foi previsto
pelo legislador.

Ademais, é preciso evitar o excesso na aplicação, devendo a penalidade
acessória ser proporcional à pena principal fixada e ao delito cometido pelo agente.

Outrossim, conforme pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que o efeito
secundário de perda de cargo, função ou mandato eletivo (art. 92, I, CP) alcança apenas o
ocupado à época do delito ou então o atual, desde que possua conexão com aquele
exercido ao tempo do crime. Nesse sentido:

"Em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público ocupado ou função
pública exercida no momento do delito. Assim, a perda do cargo público, por violação de
dever inerente a ela, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se
o envolvido da função para a prática do delito. Salienta-se que se o Magistrado a quo
considerar, motivadamente, que o novo cargo guarda correlação com as atribuições do
anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida a perda da
nova função, uma vez que tal ato visa a anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da
mesma natureza, o que não ocorreu no caso (STJ - REsp: 1452935 PE 2014/0108758-0,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2017, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017).

Na hipótese dos autos, como bem fundamentado na sentença condenatória:

“In casu, não obstante os argumentos expostos pelo órgão ministerial acerca da perda do
cargo, função pública ou mandato eletivo exercido pelos acusados, entendo pela sua
inaplicabilidade.

Isso porque, consoante se infere dos autos, os delitos em análise foram cometidos na
campanha eleitoral do ano de 2012, época em que o acusado José Marcos exercia o
mandato eletivo para o qual foi eleito no cargo de vereador relativo à legislatura 2009-2012,
Num. 42960081 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

ao passo que a acusada Josânia desempenhava a função de Assessora do Vereador.

Sendo assim, considerando o extenso lapso temporal desde a prática delitiva (quase 10
anos), entendo que a aplicabilidade do referido dispositivo ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o delito praticado – conquanto
inegavelmente reprovável – não denota gravidade acentuada e tampouco as condições
pessoais dos acusados apontam para a necessidade de medida tão severa”.

De fato, analisando os elementos carreados aos autos, não se mostra
adequada a aplicação da pena acessória de perdimento do cargo ou mandato eletivo, eis
que nada nos autos indica a possibilidade de reincidência dos agentes em futuros ilícitos,
mediante os cargos públicos ocupados, bem como não há prova de que os réus teriam
utilizado desses cargos para praticar o falso.

Portanto, deve ser mantido o indefiro do pedido formulado pelo Ministério
Público Eleitoral.

Por fim, em relação ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, o c.
TSE e e. STF possuem o entendimento de que o dispositivo constitucional é autoaplicável
e não exige qualquer outro procedimento à sua aplicação, eis que a plenitude dos direitos
políticos consiste em pressuposto para o exercício do mandato eletivo.

Confira-se:

EMENTA: Eleitoral. Recurso contra expedição de diploma. Condenação criminal transitada
em julgado após a posse do candidato eleito (CF, art. 15, III). Perda dos direitos políticos:
conseqüência da existência da coisa julgada. A Câmara de vereadores não tem
competência para iniciar e decidir sobre a perda de mandato de prefeito eleito. Basta uma
comunicação à Câmara de Vereadores, extraída nos autos do processo criminal. Recebida
a comunicação, o Presidente da Câmara de Vereadores, de imediato, declarará a extinção
do mandato do Prefeito, assumindo o cargo o Vice-Prefeito, salvo se, por outro motivo, não
possa exercer a função. Não cabe ao Presidente da Câmara de Vereadores outra conduta
senão a declaração da extinção do mandato. Recurso extraordinário conhecido em parte e
nessa parte provido.

(STF. RE 225019, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/1999, DJ
26-11-1999 PP-00133 EMENT VOL-01973-05 PP-00826 RTJ VOL-00171-03 PP-01025)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITOS POLÍTICOS.
SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO.

1. A condenação criminal transitada em julgado implica imediata suspensão dos direitos
políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por conseguinte, na perda do mandato.

2. Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 2º, da CF, ao caso, haja vista inexistir
previsão constitucional que permita estender aos vereadores o tratamento diferenciado
dado aos senadores e deputados federais.

3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de segurança, deve
ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de
Num. 42960081 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

imediata demonstração mediante prova pré-constituída.

Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana
Lóssio, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 37, Data 24/02/2016, Página
74)

Portanto, com o eventual trânsito em julgado da decisão condenatória
proferida nesses autos, a Câmara Municipal de Jaguariaíva deverá ser notificada para
que dê cumprimento ao comando inserto no artigo 15, III, da CF, que enseja
automaticamente a perda do mandato de vereador do réu JOSÉ MARCOS PESSA
FILHO, independentemente de qualquer deliberação.

Por fim, embora não tenha sido alegado pelas partes, cabe consignar que na
espécie os réus foram denunciados e condenados por falsidade ideológica de documento
privado. Sucede que a prática do crime de falso em sede de prestação de contas
caracteriza falsificação de documento público, conforme precedente já citado (STF. Inq.
3601, Ministro Luiz Fux, j. 15/9/2015), o que ensejaria a exasperação da pena máxima, de
3 para 5 anos.

Todavia, como não houve irresignação sobre este ponto específico pelo
órgão acusador, não é válido perquirir acerca de eventual majoração das penas em
virtude desta incorreção.

Por esses fundamentos, merece parcial provimento o recurso criminal
interposto pelo Ministério Público Eleitoral apenas para consignar que, havendo trânsito
em julgado da decisão condenatória proferida nesses autos, ocorrerá, automaticamente, a
perda do mandato de vereador do réu JOSÉ MARCOS PESSA FILHO,
independentemente de qualquer deliberação pela Câmara Municipal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos criminais interpostos e, no
mérito, negar provimento ao recurso interposto pelos réus e dar parcial provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 42960081 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600050-69.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA, -
RECORRENTES: JOSANIA XAVIER DA SILVA COLTURATO, JOSE MARCOS PESSA FILHO -
Advogados dos RECORRENTES: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886, EDINEI
STEGER RINALDI - PR92729-A - RECORRIDOS: JOSE MARCOS PESSA FILHO, JOSANIA
XAVIER DA SILVA COLTURATO - Advogados dos RECORRIDOS: WELLINGTON MAIKON
FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso interposto pelos réus e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. O Juiz Roberto
Ribas Tavarnaro declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa
Bora.

SESSÃO DE 16.05.2022.

Num. 42960081 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814453824100000041932757
Número do documento: 22051814453824100000041932757